Tribunal: TJDFT
Processo: 0721209-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721209-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ETH CORDEIRO DE AGUIAR RÉU: LUCIANO SANTOS MACHADO, OLIVIO DE SOUZA SANTOS JUNIOR, WELBIO COELHO SILVA, WEMER HESBOM BORGES DA SILVA D E C I S Ã O ASSOCIAÇÃO DAS DEFENSORAS E DEFENSORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL - ADEP/DF pede o ingresso – como amicus curiae – na ação rescisória proposta por DISTRITO FEDERAL em desfavor de LUCIANO SANTOS MACHADO, OLÍVIO DE SOUZA SANTOS JÚNIOR, WELBIO COELHO SILVA e WEMER HESBOM BORGES DA SILVA (ID 21718195). Em seu petitório, após traçar histórico da tramitação processual, alega que a matéria veiculada na lide refere-se à concretização de direitos sociais e da ordem jurídica, pois nela se discute, em síntese, o direito dos réus de perceberem VPNI no valor da GTIT (gratificação de titulação) calculada sobre o vencimento básico, à luz do princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos. Tece considerações sobre sua manifesta representatividade, bem como sobre a relevância da matéria, que está jungida a questões relativas à remuneração de três Defensores Públicos. Salienta que o tema afeta o funcionamento do poder público financeira e administrativamente. Assevera, ainda, que a situação dos autos deve ser analisada em escala coletiva, tanto para a Administração Pública quanto para os servidores das carreiras mencionadas na Lei Distrital n° 3.824/2006, que são mais de 10. Discorre, no mérito, a respeito I. do necessário pagamento de VPNI no valor da GTIT, calculado sobre o vencimento básico; II. do direito adquirido pelos réus e da suspensão dos efeitos da Lei Distrital n° 3.881/2006; III. do pedido de declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum da Lei Distrital 3.881/2006; IV. da desnecessidade de averiguação da redução remuneratória em concreto; V. do percentual de 30% devido ao réu WELBIO COELHO. Ao final, roga pelo deferimento do seu ingresso na ação rescisória, com a consequente oportunização de apresentação de memoriais escritos, sustentação oral e interposição de recursos. Pede, ainda, seja dado provimento aos embargos de divergência, para que seja declarado nulo o procedimento administrativo disciplinar instaurado para apuração de infração cometida por Perito Criminal Federal e conduzido por Comissão Temporária Disciplinar. Relatados, decido. Nos termos do artigo 138, do Código de Processo Civil, o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, solicitar ou admitir a participação de órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada. A presença do amigo da corte na lide visa, por certo, permitir que o arcabouço argumentativo já franqueado pelas partes seja municiado com um acréscimo de elementos informacionais, sobretudo técnicos, que contribuam para o deslinde da causa, numa concepção integradora, complementar e democrática. Além de acrescer, o presença de terceiro na lide pode permitir a revelação de elementos porventura omitidos na marcha processual, em verdadeiro auxílio do órgão julgador em demandas marcadas, não raras as vezes, por uma carga de complexidade. Conquanto relevante, de fato, a participação de sujeitos capazes de contribuir com a solução judicial, fato é que, no caso vertente, a Associação requerente não logrou demonstrar que sua intervenção seja capaz de somar àquilo que já consta nos autos, seja porque a instrução probatória está encerrada, seja porque os fundamentos trazidos em seu petitório em nada inovam em relação àquilo que já foi, exaustivamente, patrocinado pelos causídicos que defendem os interesses dos servidores públicos requeridos. No mais, a despeito da alegação de que o julgamento da causa possa afetar outras carreiras públicas distritais, inexiste, em concreto, demonstração efetiva de tal repercussão, afirmada de modo absolutamente genérico e tangencial. Com efeito, os limites em que proposta a ação rescisória e a discussão nela travada estão de todo restritos à análise do pedido formulado, pelos requeridos, de implementação da GTIT (gratificação de titulação) sobre seus vencimentos básicos, à luz da sucessão de leis distritais que se debruçaram sobre a matéria, com a especificidade de que entre elas houve concessão de medida cautelar pelo Conselho Especial deste eg. Tribunal de Justiça, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2007.00.2.000237-1. Em relação à situação do requerido WELBIO COELHO, contra quem há pretensão de redução do percentual de gratificação, a questão se revela ainda mais específica e particular, porquanto tem relação com possível erro na aferição dos documentos que permitem o escalonamento adequado dos percentuais previstos em lei. Registro que o pedido lançado na petição em análise não guarda qualquer pertinência com a hipótese tratada nos autos; todavia, pela leitura atenta do arrazoado é possível inferir que a pretensão da ADEP/DF é a de improcedência da ação rescisória. Logo, à míngua de elementos que indiquem a necessidade de intervenção da Associação, notadamente porque não demonstrou em que medida poderá robustecer os argumentos já amealhados para os autos, importa que o requerimento de ingresso seja indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de admissão da requerente. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito da ação rescisória. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator